Tribunal: TJMT
Processo: 1004364-57.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004364-57.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Multa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINO PAULO BONAVIGO - CPF: 017.163.249-47 (AGRAVADO), FELIPE ROBERTO WEBER - CPF: 025.984.551-50 (ADVOGADO), MAYARA KASSIA PILLON DE ARAUJO - CPF: 056.546.861-86 (ADVOGADO), ELAINE CASTANHA BONAVIGO - CPF: 017.757.039-32 (AGRAVADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL EVIDENCIANDO CAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DE CUSTAS DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista a demonstração de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, deferindo, contudo, o parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se pessoa jurídica que apresenta documentação contábil oficial demonstrando expressiva capacidade financeira, com disponibilidades imediatas superiores a R$ 2.200.000,00, ativo circulante de mais de R$ 17.000.000,00 e patrimônio líquido superior a R$ 7.000.000,00, faz jus ao benefício da justiça gratuita com base em alegações genéricas de crise econômica decorrente da pandemia e falta de liquidez momentânea.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige demonstração cabal e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se aplicando a presunção de veracidade prevista no § 3o do artigo 99 do CPC, conforme cristalizado na Súmula 481 do STJ.

4. A documentação contábil oficial apresentada pela própria agravante revela situação patrimonial e financeira manifestamente incompatível com a concessão da benesse, evidenciando capacidade econômica robusta que torna o valor do preparo recursal fração ínfima de suas disponibilidades imediatas.

5. Alegações genéricas de dificuldades financeiras conjunturais, ausência momentânea de liquidez ou vinculação de ativos a terceiros não têm o condão de desconstituir a demonstração objetiva de capacidade econômica evidenciada pelos balanços oficiais, sendo o risco empresarial inerente à atividade econômica.

6. O parcelamento das custas processuais constitui alternativa equilibrada que concretiza o direito fundamental de acesso à justiça sem comprometer os princípios que norteiam a concessão da assistência judiciária gratuita, harmonizando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica demanda demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficientes alegações genéricas de crise econômica quando a documentação contábil oficial evidencia expressiva capacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 102; CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ; Tema 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA); STJ, AgInt no AREsp 2757940/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, 4a Turma, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisão, proferida por este relator, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante, ora agravante, por ausência dos pressupostos legais, uma vez demonstrada sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Houve o deferimento do parcelamento das custas recursais em 03 (três) parcelas mensais.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita merece reforma, por não refletir a real situação econômico-financeira da pessoa jurídica recorrente. Sustenta que, embora se trate de sociedade empresária, é plenamente possível a concessão do benefício à pessoa jurídica que demonstre incapacidade de arcar com as custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, o que teria sido comprovado nos autos por meio da documentação contábil e fiscal juntada com o recurso.

Afirma que a empresa foi constituída como SPE para a construção de empreendimento imobiliário específico, cujas obras sofreram atraso significativo em razão da pandemia, impedindo o recebimento das parcelas finais e de financiamentos pelos adquirentes. Ressalta que o ativo indicado nos balanços corresponde, em grande parte, a unidades imobiliárias ainda não concluídas, sem liquidez imediata e vinculadas a terceiros de boa-fé, inexistindo disponibilidade financeira efetiva. Aduz, ainda, que sucessivas tentativas de bloqueio judicial via SISBAJUD demonstraram a ausência de valores relevantes em contas bancárias, evidenciando a falta de liquidez corrente.

Por fim, sustenta que a manutenção da decisão agravada inviabiliza o exercício do direito de recorrer, podendo acarretar a deserção da apelação e comprometer a própria continuidade da atividade empresarial, em prejuízo inclusive dos consumidores. Defende que a documentação comprova quadro de crise econômico-financeira, com prejuízos relevantes no exercício recente e múltiplas demandas judiciais em curso, razão pela qual requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para concessão da justiça gratuita e regular processamento do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas em id. 343871351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por
ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisão, proferida por este relator, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante, ora agravante, por ausência dos pressupostos legais, uma vez demonstrada sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Houve o deferimento, contudo, do parcelamento das custas recursais em 03 (três) parcelas mensais.

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

O direito à assistência judiciária gratuita encontra amparo constitucional no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 98 do CPC, "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

Contudo, diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, para as quais o § 3o do artigo 99 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, tal presunção não se estende às pessoas jurídicas. Estas devem demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades, conforme cristalizado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

A exigência de prova robusta da hipossuficiência econômica das pessoas jurídicas decorre da própria natureza da atividade empresarial, que pressupõe capacidade econômica mínima para o desenvolvimento regular dos negócios. Não se pode admitir que o Estado subsidie, através da gratuidade da justiça, os custos inerentes ao exercício da atividade econômica privada, sob pena de socialização indevida dos riscos empresariais.

No caso em análise, a documentação contábil oficial apresentada pela própria agravante revela situação patrimonial e financeira manifestamente incompatível com a concessão da benesse pretendida. Da análise do Balancete de Verificação (id. 326804454) referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025 e dos dados extraídos da Escrituração Contábil Fiscal (id. 333259396) para o exercício de 2024, verifica-se que a empresa agravante apresenta expressiva capacidade financeira, com disponibilidades imediatas superiores a R$ 2.200.000,00, ativo circulante de mais de R$ 17.000.000,00 e patrimônio líquido superior a R$ 7.000.000,00.

O valor do preparo recursal, estimado em aproximadamente R$ 8.659,20, representa fração ínfima das disponibilidades imediatas da empresa, não havendo qualquer indicativo concreto de que seu recolhimento possa comprometer a manutenção das atividades empresariais ou configurar situação de impossibilidade econômica.

As alegações genéricas apresentadas pela agravante no sentido de que enfrenta crise financeira decorrente da pandemia, possui múltiplas demandas judiciais e que o ativo demonstrado nos balanços não possui liquidez imediata não se mostram suficientes para afastar a robusta demonstração de capacidade econômica evidenciada pelos documentos contábeis oficiais.

Primeiro, porque dificuldades financeiras conjunturais, ainda que relevantes, não se confundem com a impossibilidade jurídica de arcar com despesas processuais exigida pela legislação e jurisprudência para concessão da gratuidade da justiça. O risco empresarial é inerente à atividade econômica e não pode ser transferido ao Estado através da dispensa do pagamento de custas processuais.

Segundo, porque a alegada falta de liquidez momentânea, demonstrada através de extratos do SISBAJUD que indicaram ausência de valores significativos em contas bancárias em determinados períodos, não tem o condão de descaracterizar a situação patrimonial global da empresa, especialmente quando os balanços oficiais demonstram ativo circulante superior a R$ 17 milhões e patrimônio líquido de mais de R$ 7 milhões.

Terceiro, porque mesmo que parte significativa do ativo seja composta por unidades imobiliárias ainda não concluídas ou vinculadas a terceiros, tais bens continuam integrando o patrimônio da empresa e podem ser utilizados como garantia para obtenção de crédito ou liquidez necessária ao cumprimento de suas obrigações, inclusive processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas exige demonstração cabal e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando alegações genéricas de dificuldades financeiras ou ausência momentânea de liquidez.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por SANKIM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 182/STJ, em razão de ausência de impugnação ao óbice sumular n. 7/STJ. O caso refere-se ao indeferimento do benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
2. O benefício de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ. 3
. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a recorrente não comprovou a ausência de receitas e patrimônio que inviabilizasse o pagamento das custas processuais, ressaltando a ausência de documentos essenciais, como declarações fiscais e extratos bancários. 4. A revisão das premissas adotadas pelo acórdão recorrido demandaria novo exame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2757940 SP 2024/0372146-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2355896 SP 2023/0142610-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça
. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (Destaquei)

Ademais, cumpre destacar que a decisão agravada adotou solução equilibrada e proporcional ao deferir o parcelamento das custas recursais em três parcelas mensais, com fundamento no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, medida que concretiza o direito fundamental de acesso à justiça sem comprometer os princípios que norteiam a concessão da assistência judiciária gratuita.

O parcelamento das custas processuais constitui alternativa intermediária que permite o exercício do direito de recorrer sem onerar excessivamente o Estado com a dispensa total do pagamento de custas por parte de empresa que demonstra capacidade econômica para tanto. Tal solução harmoniza os princípios constitucionais do acesso à justiça e da isonomia, evitando tanto o cerceamento do direito de defesa quanto o tratamento privilegiado injustificado.

Por fim, não merece acolhida a alegação de que a manutenção da decisão agravada compromete o direito de acesso à justiça ou pode acarretar a deserção da apelação. O direito constitucional de acesso à justiça não se confunde com gratuidade absoluta, especialmente quando se trata de pessoa jurídica com demonstrada capacidade econômica. O deferimento do parcelamento das custas recursais assegura plenamente o exercício do direito de recorrer, sendo dever da empresa cumprir suas obrigações processuais nos termos estabelecidos.

A insurgência recursal limita-se, em essência, à reiteração de argumentos já analisados e expressamente rejeitados na decisão agravada, sem apresentação de elementos novos ou suficientes para infirmar as conclusões anteriormente lançadas. Os documentos contábeis oficiais apresentados pela própria agravante são inequívocos ao demonstrar sua capacidade financeira, não sendo possível desconsiderar tais elementos probatórios em favor de alegações genéricas e não comprovadas de crise econômica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, ao que mantenho integralmente os fundamentos da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026